Tribunal: TJSP
Processo: 2181908-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução fundada em contrato de locação. Decisão que afastou a alegação de invalidade da arrematação feita pelos executados com o argumento de que o preço não foi pago em 24h, conforme exigência do edital. Insurgência. Decisão anterior que declarou a primeira arrematação ineficaz ante o não pagamento do preço da arrematação e acolheu o lance imediatamente

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução fundada em contrato de locação. Decisão que afastou a alegação de invalidade da arrematação feita pelos executados com o argumento de que o preço não foi pago em 24h, conforme exigência do edital. Insurgência. Decisão anterior que declarou a primeira arrematação ineficaz ante o não pagamento do preço da arrematação e acolheu o lance imediatamente subsequente. Segundo arrematante que requereu, em 5 de junho de 2020, alegando que nessa data teve ciência da aceitação do seu lance, o prazo de 24h para comprovar o pagamento. Pagamento que ocorreu, porém, somente no dia 9 de junho de 2020. Prejuízo dos agravantes que decorre da perda do imóvel, mesma consequência se houvesse tal pagamento e que ocorrerá se houver nova alienação. Situação peculiar que implica a aceitação do pagamento pela efetividade da execução. Agravo não provido.